Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738599-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SAKON AGRAVADO: LUCICLEIA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO SAKON contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n.o 0705305-54.2025.8.07.0008, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante alega, em síntese, que firmou contrato de locação com a agravada, inicialmente de forma verbal, posteriormente formalizado por escrito, com início em dezembro de 2024 e término previsto para junho de 2027, estipulando-se o valor mensal de R$ 900,00. Sustenta que, embora o contrato escrito não tenha sido assinado fisicamente pela locatária, houve manifestação expressa de concordância por parte desta, por meio de mensagens eletrônicas. Além disso, apresenta comprovantes de pagamentos regulares, os quais demonstram, de forma inequívoca, a existência e vigência da relação locatícia. Afirma que a locatária deixou de cumprir suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplente quanto aos aluguéis referentes aos meses de março, abril e maio de 2025, acumulando um débito total de R$ 2.700,00, acrescido dos encargos legais e contratuais. Destaca, ainda, que o contrato verbal de locação possui plena validade jurídica, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do TJDFT. Aponta que os documentos anexados aos autos, tais como mensagens eletrônicas de cobrança, comprovantes de transferências bancárias e comunicações relativas à utilização do imóvel, constituem prova robusta da existência da relação locatícia e do inadimplemento da parte agravada, justificando, assim, a concessão da medida liminar requerida. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desocupação liminar do imóvel no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 76100034. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 246514062 – autos de origem): O contrato de locação firmado entre as partes foi firmado verbalmente. Portanto, inviável a concessão da liminar pretendida, com base no artigo 59, § 1o, da Lei 8245/91, na medida em que não há prova inequívoca da existência da relação locatícia. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o locatário e os fiadores, cientificando-se também os eventuais sublocatários e ocupantes. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias. Advirta-se a parte ré de que, caso queira evitar o despejo, poderá purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação, efetuando o depósito do débito atualizado, conforme planilha apresentada pela parte autora, independentemente de cálculo da contadoria. Caso não seja realizado o depósito no prazo de contestação, o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos não evitará o despejo. Fixo os honorários em 10% (vinte por cento) do valor do montante devido (se do contrato não constar disposição diversa) (Lei 8245/1991, artigo 62, inciso II, “d”). Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe à regra geral estabelecida no Código de Processo Civil. Nesse aspecto, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos n.o 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (destacado) Observa-se que a parte agravante busca a aplicação do inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei n.o 8.245/91, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de oitiva da parte contrária, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do dispositivo legal invocado, a medida liminar é cabível quando o locatário deixa de pagar, na data do vencimento, o aluguel e os encargos acessórios da locação, inexistindo, por qualquer razão, garantia locatícia válida nos moldes do artigo 37 da referida lei. Além disso, exige-se a prestação de caução pelo locador, em valor equivalente a três meses de aluguel. Na hipótese em exame, trata-se de alegado contrato verbal de locação, o que exige a apresentação de provas robustas e inequívocas acerca da formação do vínculo contratual e de seus termos, como condição necessária para o deferimento da liminar de despejo. Consta nos autos de origem a troca de mensagens e áudios entre as partes, os quais, contudo, não permitem concluir de forma cabal sobre as cláusulas acordadas, tampouco sobre a efetiva existência de inadimplemento nos moldes alegados pelo agravante. Os referidos elementos indicam, de forma genérica, a existência de pendências de pagamento e uma possível intenção da agravada de desocupar o imóvel, mas não comprovam, com a certeza exigida nesta fase processual, a inadimplência nos termos invocados. Ainda que o agravante tenha realizado o depósito da caução exigida para fins de concessão da liminar prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91, a ausência de comprovação clara e suficiente dos termos do suposto contrato verbal impede, por ora, o acolhimento do pedido de desocupação liminar. Em outras palavras, mostra-se prematuro o deferimento da liminar de despejo sem o necessário aprofundamento da instrução probatória, especialmente diante da controvérsia existente quanto à existência, validade e conteúdo da relação locatícia alegada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. Constatando-se que não há comprovação acerca da locação verbal do imóvel litigioso, existindo tão somente um início de prova quanto ao contrato que não faz as vezes do instrumento escrito referente à locação comercial, reputa-se escorreita a decisão em que o Magistrado a quo indefere a liminar em Ação de Despejo diante da necessidade de dilação probatória. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1380383, 07250646720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR DE DESPEJO. FATOS CONTROVERTIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Diante da controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel, quanto ao inadimplemento, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas. 3. É incabível o deferimento da medida de liminar de desocupação do imóvel, quando há fatos controvertidos que precisam ser elucidados. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1621819, 07104745120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1782813, 07193323720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não obstante a existência de início de prova apresentada pela parte agravante, entende-se imprescindível a realização de dilação probatória no presente caso, a fim de permitir o adequado esclarecimento dos fatos e a efetiva demonstração da relação locatícia e de eventual inadimplemento, antes da prolação de ordem de desocupação do imóvel. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela liminar vindicada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, manifeste-se no prazo legal. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025 17:33:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador